Tribunal: TJMT
Processo: 1023531-83.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0001-18 (RECORRENTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), CONDOMINIO RIO SAO LOURENCO - CNPJ: 22.594.198/0001-11 (RECORRIDO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023531-83.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

09/09/2022

Origem:

6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

Recorrido(s):

CONDOMINIO RIO SAO LOURENCO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÉBITO CONDOMÍNIO. CONSTRUTORA. PERÍODO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. IRRELEVÂNCIA. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. DÉBITO. TAXA CONDOMINIAL. NATUREZA
PROPTER REM.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de execução de titulo extrajudicial proposta por CONDOMINIO RIO SAO LOURENCO, cobrando as taxas de condomínio do período de 11/2016 à 01/2021 totalizando o valor de R$ 31.275,13 (trinta e um mil, duzentos e setenta e cinco reais e treze centavos), em desfavor da empresa SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA.

2. A unidade imobiliária foi vendida pela empresa Recorrente à terceira pessoal em 05 de outubro de 2015, sendo as chaves entregues em 07 de outubro de 2016, contudo, a Recorrente consolidou a propriedade 16 de dezembro de 2020, conforme se infere da Matricula do Imóvel.

3. O Tema 886 do STJ não se aplica a hipótese em litigio, pois é irrelevante ao fato o momento da entrega das chaves ao antigo proprietário, tendo em vista que a Recorrente alienante fiduciário consolidou a propriedade em seu favor no dia 16 de dezembro de 2020, e como a taxa condominial possui natureza
propter rem,
por evidente que em relação ao Condomínio a Recorrente deverá arcar com o pagamento das taxas condominiais do período executado, contudo, lhe cabe ao direito de exercer o direito de regresso.

5. Responsabilidade de pagamento da proprietária do imóvel em razão da natureza da obrigação.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Recurso conhecido e improvido.

8.
Condeno o Recorrente
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022